Tribunal: TJSP
Processo: 2265122-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265122-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante
JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA e Paciente EVANDER RODRIGO ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265122-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1414
2
Habeas Corpus Criminal 2265122-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Josiel Antonio Nogueira
Paciente: EVANDER RODRIGO ALVES DA SILVA
Comarca: Americana
Voto 1414
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medida protetiva e
lesão corporal no âmbito de violência doméstica – Revogação
da prisão preventiva – Pedido sustentado na alegação de que
não estariam presentes os requisitos da custódia –
Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da decretação da
prisão – Inteligência do artigo 313, III, do CPP –
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) ou medidas protetivas de urgência – Decisão de
primeira instância bem fundamentada – Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Josiel Antonio Nogueira, em favor do paciente EVANDER
RODRIGO
ALVES
DA
SILVA, alegando,
em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz
de Direito da Primeira Vara Criminal
de Americana,
que
manteve
a
prisão
preventiva.
Segundo alegado, o paciente foi preso em flagrante, em
22 de outubro de 2020, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 24-A, da
Lei Federal 11340/2006, e artigo 129, § nono, do Código Penal.
Após oferecida a denúncia, foi formulado pedido
de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido.
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
motivação concreta para a mantença da prisão, uma vez que não preenchidos os
pressupostos para a prisão preventiva.
Afirmou o impetrante não haver fundamentos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265122-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1414
3
decretação da prisão preventiva, especialmente porque cabíveis medidas
cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no artigo 319 do CPP.
O impetrante negou que o paciente tenha descumprido
medida protetiva, uma vez que havia reatado com a suposta vítima.
Requereu, assim, a concessão da liminar para garantir a
liberdade do paciente, com expedição do alvará de soltura (fls. 01/19).
A liminar foi indeferida (fls. 149/152).
As informações foram prestadas (fls. 155/156).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, pela denegação
da ordem (fls. 160/166).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
Segundo consta da denúncia ofertada nos autos do
Processo 1512231-30.2020.8.26.0019, em
22
de
outubro
de
2020,
o paciente descumpriu
decisão
judicial proferida
nos
autos
do
Processo
1500359-57.2020.8.26.0394, que deferira medidas protetivas de urgência previstas
na Lei Federal 11340/2006.
Consta, ainda, na peça inicial, que, na mesma
data, o paciente agrediu a ex-companheira Viviane Mariana Cardoso, ofendendo a
sua integridade corporal e lhe produzindo as lesões corporais de natureza leve.
O paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida
essa prisão em prisão preventiva.
Recebida a denúncia, houve requerimento de revogação
da custódia cautelar, pedido que foi indeferido, em 03 de novembro de 2020, em
decisão bem fundamentada, que deixou clara a necessidade de encarceramento do
paciente, ressaltando-se:
“O réu foi preso em flagrante pelo descumprimento de
medidas protetivas de urgência, das quais tinha plena ciência. Teve a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265122-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1414
4
convertida em preventiva em face dos péssimos antecedentes e reincidência. A prisão
se faz necessária no caso concreto para garantir a integridade física e psicológica
da vítima.
O pedido
de
prisão
domiciliar
também
não
comporta acolhimento.
Conforme já exposto na decisão de fls. 63/65, "não há,
provado ou noticiado, vulnerabilidade do Centro de Detenção Provisória de
Americana para abrigar detentos, observando-se de que não há notícia alguma, de
qualquer forma obtida, de que a pandemia lá estivesse instalada e expusesse ao ora
indiciado."
O fato de possuir filha menor de 12 anos não se trata
de circunstância objetiva e compulsória para deferimento, especialmente por não se
tratar de criança de ínfima idade, não havendo comprovação de que a filha naquela
idade dele dependesse.
Acusado de crime cometido com violência ou grave
ameaça, não se insere nas hipóteses aventadas na Recomendação CNJ 62/2020.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
Por outro lado, inexistindo qualquer alteração na
situação processual que enseja a liberação do réu, não há que se cogitar de revogação
da preventiva.
As informações do Juízo dão conta de que o “paciente
foi preso em flagrante delito, em 22 de outubro de 2020. Nos termos da Lei Federal
12403/2011, na mesma data, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.
Consta dos autos que a vítima Viviane Mariana
Cardoso postulou medidas protetivas, em relação ao paciente, deferidas nos autos do
Processo 1500359-57.2020.8.26.0394, sendo que, na data dos fatos, o paciente
descumpriu a decisão judicial, na medida em que se aproximou da vítima na tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265122-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1414
5
de reatar antigo relacionamento. Além do descumprimento, com aproximação
vedada, também agrediu a ex-mulher, demonstrando risco concreto de, em liberdade,
dificultar a instrução criminal e frustrar a defesa da ofendida, favorecida com
medidas de proteção e urgência.
Não se desconsiderou, ao decretar a prisão preventiva
em conversão, que o impetrado possuía outros antecedentes (ao menos quatro
envolvendo violência doméstica) e era reincidente em crime grave (roubo), conforme
certidões juntadas aos autos.
Foi denunciado em 26 de outubro de 2020, como
incurso nas sanções do artigo 24 – A, da Lei Federal 11340/06, e no artigo 129, §
nono, do Código Penal, ambos c. c. artigo 69, “caput”, do Código Penal.”
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como
a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico
suspeito ou confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicar que o
paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal, especialmente
considerando que a Lei Maria da Penha busca garantir, mediante um aparato
normativo e institucional, a proteção da mulher exposta à violência no contexto das
relações domésticas.
E, no caso, o magistrado a quo bem fundamentou a
mantença da prisão preventiva do paciente, expondo as peculiaridades do caso
concreto a evidenciar a adoção da medida extrema em face da presença de indícios de
autoria, comprovação da materialidade, gravidade do crime e requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265122-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1414
6
admissibilidade previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Assim, havendo fundamento legal (artigo 20, da Lei
Federal 11340/2006, e artigo 313, inciso III, do CPP), apropriada a decisão de
manter o paciente recolhido à prisão. A gravidade da conduta recomenda que, em
nome da paz pública e da conveniência da instrução criminal, seja mantida a custódia
preventiva.
Ressalte-se que a prisão cautelar, tal como decretada na
origem, está prevista no ordenamento jurídico (artigo 313, inciso III, do Código de
Processo Penal), pois está inserida em um contexto de violência doméstica e de
gênero (Lei Federal 11340/06).
Ou seja, a ordem pública necessita de resguardo,
fundamento, a princípio, não desconstituído pelas alegações do impetrante. Ademais,
é necessário resguardar a integridade física das vítimas e as medidas cautelares não
serão suficientes para frear o comportamento do paciente.
Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores do
artigo em comento, não há se falar em constrangimento ilegal a que estivesse se
submetendo o paciente. Sob outro aspecto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, só poderão ser aplicadas
quando ausentes os requisitos da custódia cautelar, algo diverso no caso em análise.
Acrescento que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do CPP ou medidas protetivas de urgência, diante das peculiaridades do
caso em exame, são insuficientes para a repressão penal.
Nesse sentido:
“Do mesmo modo, pertinente lembrar que a Lei
12403/11, ao alterar o Código de Processo Penal, estabeleceu no inciso III do art.
313, a possibilidade de concessão de prisão preventiva se o crime envolver violência
doméstica contra a mulher, bem como o descumprimento de medidas protetivas
arroladas na Lei Maria da Penha” (STJ - RHC 62.267 - Processo 2015/0186988-9
– RS - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJE 16/08/2017).
Portanto, de rigor a manutenção do paciente em prisão
preventiva, não sendo viável sua substituição por qualquer das medidas cautelares
diversas do cárcere ou por medidas protetivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265122-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1414
7
Assim, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que impôs a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do
crime, mas nas características do caso concreto, que recomendavam a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e de se evitar a
reiteração criminosa, indicando por isso mesmo a temeridade da aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal a que se estivesse submetendo o paciente, sendo importante
destacar que não houve alteração fática desde a decretação da prisão do paciente.
Desse
modo,
mostra-se
plenamente
cabível
a
manutenção da prisão, tendo agido de maneira escorreita o Juízo de Primeiro Grau,
em decisão bem fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR